Tribunal: STF
Processo: RE 1589138
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:

MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E BM&F. ALIENAÇÃO DE AÇÕES ORIGINADAS DA CONVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS. OBJETO SOCIAL DA CONTRIBUINTE. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. ATIVO CIRCULANTE. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO. 1. No curso da operação de desmutualização da Bovespa e BM&F, em 2007, a apelante, anteriormente associada, comprometeu-se a alienar 35% (trinta e cinco por cento) das ações recebidas na conversão de seus títulos patrimoniais. 2. A questão ora proposta resume-se à incidência do PIS e da Cofins sobre as operações de alienação dessas ações, mediante a correta classificação contábil. 3. A apelante tem como objeto social a compra e venda de títulos e valores mobiliários, por conta própria ou de terceiros, e diante das alienações previamente previstas das ações obtidas por meio da desmutualização, que ocorreram efetivamente no período de outubro a dezembro de 2007 e abril de 2008, referidas ações deveriam ter sido contabilizadas como ativo circulante da empresa, com base no disposto no art. 179 da Lei 6.404/76. 4. Assim, as receitas auferidas pela alienação de parte das ações recebidas na desmutualização da BM&F S.A e Bovespa, já prevista por ocasião da transação, deveriam ser enquadradas como receitas brutas operacionais, sujeitas à incidência do PIS e da Cofins, nos termos do art. 3º da Lei 9.718/98, por se tratar de atividade afeta ao estatuto social da apelante, não havendo que se falar na aplicação da isenção prevista no art. 3º, §2º, inc. IV, da Lei 9.718/98, que trata apenas dos bens caracterizados como do ativo não circulante. 5. Sob outro aspecto, considerando que, a alteração societária da BOVESPA e BM&F teve como consequência a mudança da natureza dos títulos convertidos em ações, descabida a alegação da utilização do método de equivalência patrimonial para a atualização das ações, posto que somente cabível na avaliação dos investimentos em coligadas ou controladas e em sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum, nos termos do art. 248 da Lei 7.404/64, que não se aplica ao caso em espécie. 6. Diante da situação analisada, não há que se falar também na possibilidade de afastamento da aplicação da multa de ofício. 7. Apelação improvida (doc. 28, pp. 9-10).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 33).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 195, I, da mesma Constituição (doc. 38). Para tanto, sustenta-se que:

[...] resta flagrante a violação do v. acórdão ao artigo 195, I, da Constituição Federal, sendo mister a sua reforma, de modo que seja afastada a incidência do PIS e da COFINS sobre receitas que não compõe o faturamento da Recorrente, in casu, as receitas auferidas em razão da alienação das ações decorrentes do processo de desmutualização das bolsas.
23. Todavia, ainda que se o posicionamento acima referido, enveredando pelo caminho de considerar o desconsidere faturamento como receita integrante da atividade empresarial típica da Recorrente, a incidência do PIS e da COFINS não seria legítima no caso concreto. 
[...]
28. Portanto, é notório que o referido processo de desmutualização, pelo qual passaram as antigas associações responsáveis por organizar as bolsas de valores e de mercadorias e futuros brasileiras, originando as sociedades cujas ações foram alienadas pela Recorrente, constituiu evento isolado e inusitado, não podendo ser tido, nessa senda, como algo usual e corriqueiro da atividade empresarial da Recorrente ou de qualquer outra sociedade empresarial.
29. Ou seja, a Recorrente não comprou as ações da BM&F e da BOVESPA, sobre a venda das quais recai a controvérsia em tela, mas sim adquiriu, conforme admite o próprio v. acórdão recorrido, títulos patrimoniais das antigas associações civis que deram origem às referidas sociedades comerciais, como condição essencial para operarem nos referidos ambientes de negociação até 2007 (na clássica definição de investimento permanente). 
30. A rigor, portanto, as ações alienadas se originaram do ativo permanente da empresa, de modo que não foram adquiridas com propósito de ganho patrimonial, isto é, não foram adquiridas com intuito de investimento no mercado de valores para compra e venda. 
31. Portanto, a receita advinda da alienação das ações da BOVESPA Holding e da BM&F não decorreu do exercício corriqueiro e regular do objeto social da Recorrente, como concluiu equivocadamente o v. acórdão recorrido, pois qualifica-se como receita oriunda de operação atípica praticada eventualmente pela Recorrente.
[...]
37. Assim sendo, trazendo o referido posicionamento ao caso concreto, é nítido que a alienação de ações decorrentes do processo de desmutualização das bolsas de valores consiste em operação totalmente anormal e esporádica, porquanto ocorreu uma única vez e não mais será realizada, de modo que resta flagrante que as receitas decorrentes da referida operação não pode ser considerada como atividade típica praticada pela Recorrente, jamais integrando o conceito de faturamento constitucionalmente definido para a incidência do PIS e da COFINS, porquanto dissociadas das receitas de prestação de serviços ou venda de mercadorias. 
38. Ou seja, uma vez que a receita tributada não advém da atividade típica da Recorrente e, tão pouco, da prestação de serviços ou venda de mercadorias, nos termos dos posicionamentos firmados por esse C. STF, por óbvio, as receitas ora em examine jamais deveriam integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, já que totalmente dissociadas do faturamento da Recorrente. 
39. Por essas razões, resta flagrante a violação do v. acórdão ao artigo 195, I, da Constituição Federal, porquanto totalmente inconstitucional a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas pela Recorrente com a alienação das ações decorrentes da operação de desmutualização das bolsas (doc. 38, pp. 8-10 e 12).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco recente julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa passo a transcrever:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESMUTUALIZAÇÃO. AÇÕES. ALIENAÇÃO. PIS/COFINS. FATO GERADOR CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo por inviabilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional em sede extraordinária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 195, inciso I, da Constituição da República. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.573.357 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 8/1/2026 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator